Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA POR AGENTE DE POLÍCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto as condutas de condução de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309) e de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) encerrem delitos autônomos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em especial, desta colenda Turma Julgadora, tem admitido a aplicação do princípio da consunção quando houver similitude contextual, uma vez que, neste caso, o infrator atinge o mesmo bem jurídico (qual seja, a incolumidade pública) com ação única. Precedentes.
2. Sendo impossível ao julgador punir o agente separadamente por cada ação delitiva, considerando a dificuldade etiológica de se precisar de que modo as condutas, individualmente consideradas, atingiram idêntico bem jurídico, porquanto praticadas simultaneamente, afigura-se procedente o pleito absolutório, sob pena de se incorrer em bis in idem, devendo o infrator ser punido pelo crime mais grave (no caso, o crime de embriaguez ao volante) com maior censura, exasperando-se a pena mediante a aplicação da circunstância agravante genérica prevista no art. 298 inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (crime de trânsito cometido por condutor sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação).
3. O descumprimento de ordem proferida por agente de polícia militar no exercício de atividade ostensiva de repressão a delitos (patrulhamento ostensivo) configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.
4. Descumprida a ordem para apresentação imediata à Delegacia de Polícia em virtude da recusa de submissão ao teste do etilômetro no local da abordagem policial, uma vez que o réu tentou evadir-se do local, resta configurado o crime de desobediência.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu da prática do crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sem habilitação), mantida, todavia, a condenação em razão da incursão nos delitos previstos art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e art. 330 do Código Penal (desobediência).